Tribunal: STF
Processo: HC 214904
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução Penal. Habeas corpus. Remição da pena. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Revolvimento de matéria fática. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. 



    1. Visando à ressocialização do apenado e tendo como base o direito fundamental à Educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 



    2. Com efeito, o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social. 



    3. No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma. 



    4. Ordem denegada.” 



2. Extrai-se dos autos que o paciente, atualmente cumprindo pena pelo crime de homicídio qualificado, requereu ao Juízo da 2ª Vara da Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP a remição da pena, “em razão da participação no Exame do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2018, com fundamento no inc. IV, do art. 1º, da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça mº 44/2013”. O pedido foi indeferido.



3. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ, contudo a ordem foi denegada.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insiste na possibilidade da remição da pena, tendo em vista que o “Paciente realizou a prova do ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) em 2018, tendo obtido a média final de 534,68 pontos; nota esta que tornou hábil o paciente ao ingresso em instituição de ensino superior, haja vista a sua aprovação”. Alega que “[r]eferida prova fora realizada no interior do estabelecimento prisional no qual se encontra segregado sob a supervisão de professores da Secretária Estadual de Educação do Estado de São Paulo, e de agentes penitenciários”.



6. Prossegue a narrativa para ressaltar que, “mesmo que o apenado já possuísse ensino médio completo ou grau superior, isto não é suficiente para afastar o necessário esforço individual e a dedicação do paciente aos estudos para a aprovação no referido exame de nível médio”. Ressalta, ainda, que “o reeducando, ora paciente, não está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e que (...), desprendeu de árduas horas de dedicação e estudo durante o cumprimento de pena par alcançar a aprovação no ENEM”. 



7. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem “para deferir ao ora paciente 1.200 (mil e duzentas) horas, acrescidas de 1/3 conforme alhures nesta prefacial, na forma do artigo 300 do CPC”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. No caso de que se trata, para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia do acórdão do Tribunal estadual, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social. No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma” (grifei). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “Conforme relatado, busca o writ a remição de pena em razão da aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio ao paciente, que já havia concluído o ensino médio e superior antes mesmo de dar início ao cumprimento da pena. 



    O Tribunal a quo manteve o indeferimento da remição nos seguintes termos (fls. 25/27):



    [...] Nega-se provimento ao presente agravo em execução. 



    De proêmio cabe aqui aclarar que não se trata do não reconhecimento do mérito do reeducando na aprovação do ENEM, senão de reconhecer situação legal imprópria ao instituto ora reclamado.



    Quando o legislador dispôs a remição da pena por estudos, visou incentivar o reeducando à leitura, bem como que fosse dada a oportunidade de completar os estudos após a entrada no cárcere. Entretanto, no caso em comento, o agravante já há muito concluiu o ensino médio, bem como o ensino superior e, como bem apontado pelo juízo de origem, encontra-se até mesmo inscrito na OAB/SP, em situação regular como advogado. Apesar de tudo isso, tardiamente submete-se agora ao ENEM para, obtida a aprovação, postular a remição de pena sob a égide da atual Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Destarte, é evidente que, com a nova aprovação obtida, de fato não suportou melhoria alguma em sua instrução e, mais a mais, não realizou anotação passível de se aferir quantas horas dedicou aos estudos, mesmo porque desde antes muito mais capacitado desde sua instrução formal. 



    Lado outro, a remição da pena por estudos, prevista no artigo 126 da Lei de Execução Penal, é abrangente, de modo que os Tribunais devem incentivar os diversos tipos de estudos disponíveis aos presos enquanto se encontram sob a custódia do Estado, visando sua integração à vida social, pois não raras vezes sequer tiveram acesso ao ensino regular quando da vida extramuros. Mas esse não é o caso dos autos, posto que o agravante, de um modo ou de outro, galgou estágios educacionais bem mais avançados e conquistou' por seus próprios méritos, evidentemente ' qualificação profissional superior. 



    Como dito alhures, (...) não só já cursou o ensino médio, como também o ensino superior em profissão da mais elevada dignidade social e simplesmente essencial à realização da justiça, constando do quadro de inscritos da OAB/SP, destacando-se que, agora, não instruiu seu pedido senão com o mero certificado de realização do ENEM (fls. 187). É claro que não lhe assiste o direito de invocar o instituto da remição, posto que, coma aprovação no ENEM em foco, nada de novo agora conquistou que desde antes já não tivesse, ou seja, bom conhecimento, correta educação técnica e formal e capacitação para sua devida e adequada inserção profissional na vida social quando alcançar sua liberdade. Como homem que, inclusive, hoje conhece as leis, sabe então o agravante que elas não existem senão para instrumentalizar normas que existem abaixo e dentro de seu texto. No caso, a norma é aquela de levar as pessoas presas a, buscando aprovação em exames como esse do ENEM, conquistarem exatamente aquilo que ele, recorrente, desde antes já detinha, ou seja, o saber proveitoso e socialmente útil. 



    Assim, tem-se que as aprovações no ENCCEJA e ENEM e outros exames admitidas como fundamento para remição de pena pelo estudo, inclusive no âmbito da atual Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, são aquelas que contemplam conquistas concretas e dificultosas havidas mesmo durante a situação vivencial carcerária. Portanto, não cabe, sob esse título, premiar pessoas que já estavam formalmente qualificadas com esses correspondentes estágios de instrução, antes de obterem suas aprovações naqueles exames, sob pena de perversão do instituto da remição cuja razão, afinal, é precisamente aquela de estimular a conquista do saber socialmente útil pela pessoa em situação prisional. Como todo e qualquer instituto da execução penal, também a remição de pena pelo estudo não pode ser banalizada. Deve, antes disso, ser preciosamente valorizada nos julgados de nossos tribunais, exatamente para que possa, afinal, ser preconizada como mais um instrumento importante de realização efetiva e correta da justiça criminal. 



    Assim, por qualquer dos ângulos que se olhe, não se faz possível deferir a remição. [...]



    Pois bem. Não verifico qualquer ilegalidade a ser sanda no acórdão ora impugnado. 



    Conforme disposto no art. 1º da Lei n. 7.210/1984, a execução penal tem como um dos objetivos proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado.



    Visando à tal ressocialização e tendo como base o direito fundamental a educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de remição de pena a pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 



    Com efeito, o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sim, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a reintegração social. 



    Como bem afirmou o Subprocurador-Geral da República Carlos Frederico Santos no parecer aqui ofertado, considerando que o objetivo da norma é a de fomentar a formação educacional de presos, não há razoabilidade no acolhimento do pleito defensivo sob pena de desvirtuar o contido na Recomendação n. 44 do CNJ. Com efeito, se o paciente já possui curso em nível superior, presume-se que já detinha os conhecimentos necessários para se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio, de modo que não restou demonstrado qualquer esforço para agregar conhecimento que possa favorecer sua ressocialização (fl. 51). 



    Assim, entendo que, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição da pena por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação não se coaduna com a finalidade da norma.” (Grifei)



12. Quanto ao mais, pontuo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o Juízo da execução concedera a remição da pena a outro condenado nas mesmas condições do ora paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável em habeas corpus.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator